Tribunal: TJMT
Processo: 0026480-41.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026480-41.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIS CLAUDIO JAQUES - CPF: 666.175.107-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. PERCENTUAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS. REDUÇÃO PELA METADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de origem para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, § 3.º, I, do CPC, com redução pela metade, conforme o art. 90, § 4.º, do mesmo diploma legal. O Município sustenta violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, além de alegar a inaplicabilidade dos honorários quando a Defensoria Pública for parte vencedora contra o mesmo ente federativo. Requer a exclusão ou a minoração dos honorários fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do mesmo ente federativo; e (ii) estabelecer se o percentual fixado de honorários, com a redução prevista em lei, observa os parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 de Repercussão Geral), reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo em demandas contra o ente federativo ao qual está vinculada, com a destinação exclusiva dos valores ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.

A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, prevista no art. 134, §§ 2.º e 3.º, da Constituição Federal, legitima a condenação do Município ao pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, com redução de 50%, observa o disposto no art. 85, §§ 2.º e 3.º, I, e art. 90, § 4.º, do CPC, respeitando os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 1.076 e 1.122 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP), estabelece que, havendo valores módicos ou não elevados, é obrigatória a observância dos percentuais legais, vedada a apreciação equitativa, o que foi corretamente aplicado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 1002 de Repercussão Geral.

A fixação dos honorários em percentual mínimo de 10%, com redução pela metade em virtude do reconhecimento do pedido, observa os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2.º e 3.º; CPC, arts. 85, §§ 2.º e 3.º, I, e 90, § 4.º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 de Repercussão Geral); STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e REsp 1.877.883/SP (Tema 1.122).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de origem para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §3.º, I, do Código de Processo Civil, com redução pela metade, conforme art. 90, § 4.º, do mesmo diploma legal.

O Município Agravante sustenta que a condenação em honorários viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, sob o argumento de que a Fazenda Pública Municipal não pode ser onerada de forma desproporcional, sobretudo considerando a indisponibilidade do interesse público.

Alega ainda, a inaplicabilidade dos honorários sucumbenciais quando a parte vencedora for a Defensoria Pública do mesmo ente federativo.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, para afastar ou, subsidiariamente, minorar os honorários fixados.

Sem contrarrazões. (Id. nº 277166377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de origem para condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, §3.º, I, do Código de Processo Civil, com redução pela metade, conforme art. 90, § 4.º, do mesmo diploma legal.

O Município Agravante sustenta que a condenação em honorários viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, sob o argumento de que a Fazenda Pública Municipal não pode ser onerada de forma desproporcional, sobretudo considerando a indisponibilidade do interesse público.

Alega ainda, a inaplicabilidade dos honorários sucumbenciais quando a parte vencedora for a Defensoria Pública do mesmo ente federativo.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, bem como à adequação do percentual fixado.

Pois bem!

Com o julgamento do RE 1.140.005/RJ, Tema 1002 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que:

"É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Dessa forma, encontra-se superada a Súmula 421 do STJ, que vedava a condenação em honorários quando as partes integrassem o mesmo ente federativo.

A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública Estadual, assegurada pelo art. 134, §§2.º e 3.º, da Constituição Federal, impõe o reconhecimento do direito à percepção dos honorários, independentemente do ente federativo demandado.

Portanto, legítima a condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A fixação dos honorários observou os parâmetros legais, nos termos do art. 85, §§2.º e 3.º, I, do CPC, sendo arbitrados no patamar de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, em atenção ao disposto no art. 90, § 4.º, do CPC, que prevê a redução em casos de reconhecimento da procedência do pedido.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 1.076 e 1.122 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP), firmou orientação de que:

"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, §§ 2.º e 3.º, do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública".

No caso concreto, o valor atribuído à causa de R$ 14.977,86, (catorze mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos), justifica a aplicação do percentual mínimo de 10% (dez por cento), fixado de forma razoável e proporcional, com a devida redução pela metade, em observância aos critérios legais e à jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Destarte, não prosperam as alegações do agravante quanto à inexigibilidade ou à suposta exorbitância dos honorários, uma vez que a
condenação em favor da Defensoria Pública encontra amparo no Tema 1002 do STF; a
fixação dos honorários obedeceu aos percentuais escalonados do art. 85, § 3.º, do CPC; e a
redução em 50%, nos termos do art. 90, § 4.º, do CPC, foi corretamente aplicada, em virtude do reconhecimento do pedido.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025